Tribunal: STJ
Processo: 0000092-07.2018.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REGULARIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
O Tribunal de origem enfrentou todos os fundamentos capazes de infirmar sua

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027366 - SP(2025/0313217-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BIOVIDA SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REGULARIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
O Tribunal de origem enfrentou todos os fundamentos capazes de infirmar sua decisão, não
1.
havendo violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que não exige a análise individual de todos os argumentos das partes, mas sim a
fundamentação das razões do convencimento.
O Tribunal de origem procedeu à análise dos elementos fático-probatórios constantes nos
2.
autos para concluir pela regularidade da CDA. A modificação do julgado demandaria reexame
de matéria probatória, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 6071a404-cbb8-4891-b084-a203370658f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027366 - SP(2025/0313217-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BIOVIDA SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REGULARIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
O Tribunal de origem enfrentou todos os fundamentos capazes de infirmar sua decisão, não
1.
havendo violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que não exige a análise individual de todos os argumentos das partes, mas sim a
fundamentação das razões do convencimento.
O Tribunal de origem procedeu à análise dos elementos fático-probatórios constantes nos
2.
autos para concluir pela regularidade da CDA. A modificação do julgado demandaria reexame
de matéria probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BIOVIDA SAÚDE LTDA. contra
decisão monocrática proferida por esta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 459):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ANÁLISE
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
E N.
211/STJ
282/STF.
REGULARIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NECESSIDADE
Documento eletrônico VDA55843763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:37
Código de Controle do Documento: 1dba6ba5-6578-453c-9b8e-67baf26f1cdb

DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE
SÚMULA N. 7/STJ.
DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 471-484), a parte agravante alega –
em relação à decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento – que:
a) não teria apontado em seu recurso especial ofensa ao art. 150, IV, da
do CTN,
do CPP e
-A da
mas tão
CF/1988, art. 112
art. 386
art. 37
Lei n. 10.522/2002,
somente a violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, ambos do CPC, e aos arts. 2o e
50, § 1o, da

Lei n. 9.784/1999;
b) não seria aplicável a
na hipótese dos autos, visto que não
Súmula 7/STJ
se trata de reexame da prova, mas sim de sua revaloração.
Além disso, reitera os seguintes fundamentos do recurso especial (e-STJ,
fls. 366-399):
i) violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, sob o
argumento de ausência de prestação jurisdicional;
ii) ofensa aos arts. 2o e 50, § 1o, da
bem como os princípios
Lei 9.784/1999,
da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista a
aplicação de multa administrativa de maneira inadequada.
Diante disso, requer o provimento de seu recurso, a fim de que seja
conhecido o recurso especial.
A contraminuta não foi apresentada (e-STJ, fl. 493).
É o relatório.

VOTO
Reexaminando a controvérsia, não se observam razões para o provimento
do agravo interno.
A respeito da suposta negativa de prestação jurisdicional, de acordo com
a decisão monocrática recorrida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento" (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.745.449/DF,
julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
19/8/2025)
Documento eletrônico VDA55843763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:37
Código de Controle do Documento: 1dba6ba5-6578-453c-9b8e-67baf26f1cdb

No caso, a parte recorrente alega violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV, e
1.022, inciso II, do CPC, sob o argumento de ausência de prestação jurisdicional. Isso
porque o acórdão recorrido não teria enfrentado argumentos capazes de infirmar sua
decisão, a exemplo da inexistência de reajuste no período indicado e da inexistência
de obrigação de comunicar reajuste, por ausência do fato.
Todavia, observa-se que o Tribunal Regional Federal da 3a Região trouxe a
seguinte manifestação sobre a controvérsia debatida nos autos (e-STJ, fls. 335-342;
sem destaque no original):

Como é cediço, a Certidão de Dívida Ativa - CDA possui presunção de
, cabendo ao Embargante o ônus da prova dos fatos dos
liquidez e certeza
quais deriva o seu direito.
O crédito em cobro na CDA n° 23817-10, é de natureza não-tributária e
refere-se a multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) no exercício do poder de polícia, por infração ao
disposto no artigo 20, da
artigos 8o a 11 da RN n.
e
Lei 9.656/98,
128/2006
artigo 34 da RN n.124/2006.
(...)
Da análise dos dispositivos legais acima, pode-se concluir que a obediência
das operadoras ao
da
pelo fornecimento de
art. 20
Lei 9.656/98,
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
natureza cadastral que permitam a identificação dos usuários é
essencial para que possa exercer sua função em promover a defesa do
, regulando as
interesse público na assistência suplementar à saúde
operadoras setoriais, inclusive quanto à relação prestador-consumidor e
controle da saúde financeira das operadoras.
Desta forma, além de impedir a avaliação de que a alegada ausência de
reajuste abaixo não acarretou prejuízo financeiro aos beneficiários do
plano de saúde, a ausência de fornecimento de informações e de prévia
autorização, por si, já permite aplicação de multa pelo simples
descumprimento da obrigação, independente de produzir resultado
prejudicial ou não.
A respeito dos critérios para a quantificação das multas, estes se encontram
inseridos na esfera de discricionariedade da autoridade administrativa
detentora do poder de polícia, não cabendo ao Poder Judiciário, alterar ou
substituir as penalidades impostas nos casos apreciados.
Não há na legislação de regência a determinação de que a pena de
advertência deve preceder a aplicação de multa.
Outrossim, da análise do processo administrativo, não se verifica ofensa aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois seguidos parâmetros
estabelecidos na legislação vigente.
(...)
Portanto, verifico que a presunção de que goza a Certidão de Dívida
Ativa no 23817-10, não foi alijada pelas alegações da Apelante.
Documento eletrônico VDA55843763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:37
Código de Controle do Documento: 1dba6ba5-6578-453c-9b8e-67baf26f1cdb

O funcionamento harmônico do sistema de saúde suplementar depende da
boa-fé do conjunto de participantes e obediência a todo o sistema normativo,
não só do respeito restrito à Lei 9.656/98.
Com efeito, não se verifica violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC ou
nulidade do acórdão recorrido, na medida em que o TRF da 3a Região enfrentou todos
os fundamentos capazes de infirmar sua decisão, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se revela correta a
decisão monocrática ao negar provimento ao recurso especial nesse ponto.
Em relação à alegada ofensa aos arts. 2o e 50, § 1o, da
bem
Lei 9.784/1999,
como aos princípios da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da
proporcionalidade, sob o fundamento de aplicação de multa administrativa de maneira
inadequada, a
enuncia que a pretensão de simples reexame de prova
Súmula 7/STJ
não enseja recurso especial.
Na hipótese dos autos, segundo exposto na decisão monocrática, o acórdão
recorrido concluiu que as alegações da recorrente não foram suficientes para afastar a
presunção de certeza e de liquidez da Certidão de Dívida Ativa que subsidia a
execução embargada. Para tanto, fundamentou expressamente que não houve
demonstração de nulidade no processo administrativo que aplicou a penalidade em
questão nem comprovação de ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Veja-se (e-STJ, fls. 335-342; sem destaque no original):

Como é cediço, a Certidão de Dívida Ativa - CDA possui presunção de
liquidez e certeza,
dos fatos dos
cabendo ao Embargante o ônus da prova
quais deriva o seu direito.
O crédito em cobro na CDA n° 23817-10, é de natureza não-tributária e
refere-se a multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) no exercício do poder de polícia, por infração ao
disposto no artigo 20, da
artigos 8o a 11 da RN n.
e
Lei 9.656/98,
128/2006
artigo 34 da RN n.124/2006.
(...)
Da análise dos dispositivos legais acima, pode-se concluir que a obediência
das operadoras ao
da
pelo fornecimento de informações
art. 20
Lei 9.656/98,
e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de natureza cadastral
que permitam a identificação dos usuários é essencial para que possa
exercer sua função em promover a defesa do interesse público na
assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais,
inclusive quanto à relação prestador-consumidor e controle da saúde
financeira das operadoras.
Desta forma, além de impedir a avaliação de que a alegada ausência de
reajuste abaixo não acarretou prejuízo financeiro aos beneficiários do plano
de saúde, a ausência de fornecimento de informações e de prévia
Documento eletrônico VDA55843763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:37
Código de Controle do Documento: 1dba6ba5-6578-453c-9b8e-67baf26f1cdb

autorização, por si, já permite aplicação de multa pelo simples
descumprimento da obrigação, independente de produzir resultado
prejudicial ou não.
A respeito dos critérios para a quantificação das multas, estes se encontram
inseridos na esfera de discricionariedade da autoridade administrativa
detentora do poder de polícia, não cabendo ao Poder Judiciário, alterar ou
substituir as penalidades impostas nos casos apreciados.
Não há na legislação de regência a determinação de que a pena de
advertência deve preceder a aplicação de multa.
Outrossim, da análise do processo administrativo, não se verifica
ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois
seguidos parâmetros estabelecidos na legislação vigente.
(...)
Portanto, verifico que a presunção de que goza a Certidão de Dívida
Ativa no 23817-10, não foi alijada pelas alegações da Apelante.
O funcionamento harmônico do sistema de saúde suplementar depende da
boa-fé do conjunto de participantes e obediência a todo o sistema normativo,
não só do respeito restrito à Lei 9.656/98.
Não merece reparo, portanto, o r. decisum de origem, por resolver
adequadamente a controvérsia, bem analisando toda a questão e aplicando
a legislação incidente à espécie.
Por certo, observa-se que o Tribunal de origem procedeu à análise dos
elementos fático-probatórios constantes nos autos para concluir pela regularidade da
CDA. Logo, correta a decisão agravada ao considerar que eventual modificação do
julgado, necessariamente, exige o reexame de matéria probatória, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55843763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:37
Código de Controle do Documento: 1dba6ba5-6578-453c-9b8e-67baf26f1cdb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.027.366 / SP
Número Registro: 2025/0313217-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000920720184036182 00418511920164036182 418511920164036182 920720184036182
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BIOVIDA SAUDE LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BIOVIDA SAUDE LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 36345eb5-ea0f-45ea-b2c8-9bb061ba18f3

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 36345eb5-ea0f-45ea-b2c8-9bb061ba18f3